Tribunal: STF
Processo: Ext 1818
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
EXTRADIÇÃO VOLUNTÁRIA HOMOLOGADA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. PRAZO DE ENTREGA. INOCORRÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. 



    DECISÃO: Trata-se de pedido de extradição instrutória apresentado pelo Governo da Áustria em desfavor do nacional austríaco Pirmin Troger, para que responda processo penal pela suposta prática dos delitos de fraude comercial agravada, crime de jogo em cadeia ou em pirâmide, crime de lavagem de dinheiro e crime de associação criminosa (doc. 01).



    Homologado o pedido de extradição voluntária, certificou-se o trânsito em julgado em 5/12/2023 (doc. 51).



    Em 7/2/2024, a defesa do extraditando, alegando a configuração de constrangimento ilegal, diante da suposta morosidade dos trâmites para que seja ultimada a extradição do nacional austríaco, preso desde abril de 2023, requereu a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, ressaltando, para tanto, ausência de risco de evasão (doc. 56).



    Instado a se manifestar, o Ministério da Justiça, informou, em 28/2/2024, que, “a Embaixada da Áustria foi notificada em 27 de fevereiro de 2024 de que o nacional italiano PIRMIN TROGER está apto a ser extraditado. Na oportunidade comunico que as autoridades policiais de Brasil e Áustria estão realizando os trâmites finais para a entrega do nominado, o que deve ocorrer em breve” (doc. 62).



    É o relatório. Decido.



    De acordo com o artigo 13, do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha, promulgado pelo Decreto nº 99.340/1990, o prazo para a entrega da pessoa extraditanda é de 60 (sessenta) dias, contados da comunicação ao Estado requerente, podendo ser prorrogado por igual período mediante solicitação do Estado requerente, in verbis:   



    ”ARTIGO XIII



    1. Concedida a extradição, o Estado requerido comunicará imediatamente ao Estado requerente que a extraditando se encontra à sua disposição.



    2. Se, no prazo de 60 dias contados de tal comunicação, o reclamado não tiver sido retirado pelo Estado requerente, o Estado requerido dar-lhe-á liberdade e não o deterá novamente pelo mesmo fato delituoso.     



    3. A entrega da pessoa reclamada ficará adiada, em prejuízo da efetividade da extradição:     



    a) quando enfermidade grave impedir que, sem perigo de vida, seja ela transportada para requerente;



    b) quando se achar sujeitas à ação penal do Estado requerido, por outra infração; neste caso, se estiver sendo processada, sua extradição poderá ser adiada até o fim do processo e, em caos de condenação, até o momento em que tiver cumprido a pena, ou  



    c) quando circunstâncias excepcionais de caráter pessoal e suficientemente sérias a tornarem incompatível com razões humanitárias.”



    In casu, a prisão preventiva para fins de extradição foi decretada em 22/4/2023 e efetivada em 23/4/2023, permanecendo o nacional austríaco custodiado em regime fechado desde a referida data. Ocorre que, apenas a partir do recebimento da autorização de entrega extraditando pela representação diplomática austríaca, em 27/2/2024, iniciou-se a contagem do prazo de entrega previsto no referido tratado bilateral. Ainda, conforme informado pelo Ministério da Justiça, os trâmites para entrega do extraditando já foram inciados e, inclusive, encontram-se em fase final, devendo “ocorrer em breve” (doc. 62).



    Com efeito, não se verifica a extrapolação do prazo de entrega do extraditando, tampouco configuração de constrangimento ilegal na referida prisão.



    Ademais, a prisão para fins de extradição prevista no artigo 84 da Lei nº 13.445/2017 é medida cautelar estabelecida no afã de assegurar a executoriedade do processo de Extradição. Em que pesem as alterações ocorridas na legislação brasileira quanto ao instituto e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, tendo em vista as especificidades da prisão preventiva para fins de extradição e a sua conformação normativa própria, foi reafirmado nesta Corte o entendimento segundo o qual, em regra, a prisão do súdito estrangeiro constitui pressuposto ao regular processamento da extradição, não limitada apenas aos pressupostos da prisão preventiva do art. 312 do Código de Processo Penal e não comparável à execução provisória da pena (PPE 926-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/2/2019).



    No caso dos autos, as circunstâncias não possibilitam o relaxamento da prisão preventiva ou mesmo sua substituição por medidas alternativas, notadamente porque a entrega do extraditando ao país requerente é iminente, diante da autorização já expedida pelo Poder Executivo.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva do extraditando por medidas cautelares alternativas. Aguarde-se a entrega do extraditando para efetiva conclusão do processo extradicional, notificando-se esta Corte após a retirada do nacional austríaco do país.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente